Tribunal: TJDFT
Processo: 0711480-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Trata-se de petitório (id no 16227620) apresentado por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PAULO SARKIS em observância ao comando constante na decisão de id no 15968024 que determinou o recolhimento dobrado do preparo recursal. Pois bem. Ao compulsar o caderno processual, verifico que, em virtude de erro da parte agravante, foram indevidamente recolhidas custas duplicadas relativas a uma Petição de competência da Câmara Cível (id no 16227621), o que difere, assim, da situação sub judice. Desse modo, considerando a presumida boa-fé da parte agravante que se mostrou empenhada a cumprir a determinação judicial retro, mas por simples equívoco não logrou êxito, concedo à parte recorrente novo prazo de 5 (cinco) dias para que recolha em DOBRO o preparo atinente ao presente agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso, nos moldes da decisão de id no 15968024. Brasília, 25 de maio de 2020.